Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGANTE: GILMAR PEREIRA LIMA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR PEREIRA LIMA contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, exerceu o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e determinou a cassação da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014.
Nas razões recursais, o embargante alega contradição na decisão, realçando que ao exercer o juízo de retratação, este relator agiu em total contradição ao dispositivo legal e contrariando o decidido anteriormente, em que restou reconhecida a prescrição quinquenal, decidindo de forma totalmente contrária a matéria apresentada para o conhecimento do Agravo Interno, o que não pode ser admitido.
Ainda, sustenta a existência de omissão, visto que a decisão citou o precedente oriundo do REsp 685.983 /RS, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, sem, contudo, identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, bem como deixou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimentos trazidos pelo embargante nas contrarrazões do agravo interno.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.
Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por GILMAR PEREIRA LIMA contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, exerceu o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e determinou a cassação da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Com efeito, não há na decisão impugnada qualquer contradição acerca do reconhecimento da prescrição quinquenal, o que houve, de fato, foi uma melhor análise dos autos realizada por este Relator, própria do juízo de retratação, que motivou entendimento diverso do decidido anteriormente.
Ao julgar o recurso monocraticamente, este Relator, inicialmente, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de origem, por entender que, no caso, foi possível cogitar a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos.
Ao analisar o recurso, entendeu-se que realmente não há que se falar em prescrição intercorrente, que se dá no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa, visto que apenas a paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional, o que não foi o caso dos autos, pois é possível aferir a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e impulsionar os autos do Processo Administrativo.
Contudo, na hipótese, seria possível se cogitar a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos.
Conforme bem exarado na decisão monocrática, após melhor análise dos autos, ao contrário do afirmado na decisão exarada pelo juízo a quo e por este Relator na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, constata-se que o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).
Assim, como bem afirmado pelo STJ no julgamento acima, entendimento que também se amolda aos presentes autos, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental não se aplica as disposições da Lei n. 9.873/1999, mas sim, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48).
O referido Decreto, em seus artigos 19 e 20 estabelece que:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”
Embora a Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração, tenha sido referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 08.10.2019, isto é, 05 (cinco) anos após a lavratura do auto de infração, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
Assim, entendeu-se que a partir da análise dos supracitados artigos, a ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Por sua vez, os precedentes invocados pela parte embargante se referem a processos administrativos que, entre a data da lavratura do auto de infração e da homologação da multa administrativa deixaram transcorrer longo período de tempo (quase dez anos), o que denota possível inércia da Administração Pública, o que não pode ser constatado no caso em comento, visto que houve a realização de diversos atos inequívocos no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 380.125/2014, como o despacho de encaminhamento, datado de 11.07.2014 (id. 46363894 Pág. 19); termo de juntada de diligência, datado de 22.07.2015 (id. 46363894 Pág. 21); despacho, datado de 26.06.2017 (id. 46363894 Pág. 47); termo de juntada, datado de 17.12.2018 (id. 46363894 Pág. 49); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 28.06.2019 (id. 46363894 Pág. 67); despacho de encaminhamento, datado de 11.09.2019.
Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no decisum impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...]
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado